Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746383-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO MONTEIRO BARBOSA, CHIVUNK BRASIL BARBER SHOP LTDA APELADO: AGORA IMOBILIARIA S/S, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Fábio Monteiro Barbosa e Chivunk Brasil Barber Shop Ltda. contra a sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar proposta em desfavor de Agora Imobiliária S/S e Viramar Gerenciamento, Cobrança de Ativos e Participações S/A, julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 64232972). 2. Em suas razões recursais (ID no 64232977), os apelantes sustentam, em suma, que demonstraram o erro substancial do negócio jurídico (CPC, art. 139, I), decorrente da propaganda enganosa promovida pelas apeladas. 3. Pedem a reforma da sentença para que o pedido de dano moral seja julgado procedente, com consequente inversão da sucumbência 4. Preparo comprovado (ID no 61136291). 4. Preparo comprovado (IDs no 64232978 e no 64232979). 5. Contrarrazões apresentadas por Agora Imobiliária S/S (ID no 64232982), com preliminar de intempestividade do recurso. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. A sentença impugnada foi proferida em 25/7/2024 (ID no 64232972). No dia seguinte, 26/7/2024, os apelantes juntaram petição em que afirmaram: “Ciente sem interesse de manifestação” (ID no 64232973). 9. Essa petição não foi analisada pelo juízo de origem e, por isso, o feito tramitou automaticamente, com a certificação de disponibilização da sentença no DJe em 29/7/2024 (ID no 64232975). 10. No mesmo dia, segundo a aba “Expedientes” do PJe de primeira instância, a advogada dos apelantes registrou sua ciência no processo. O prazo para interposição do recurso, nessa linha de tramitação automática, venceria em 19/8/2024, dia em que a apelação foi interposta. 11. Ocorre que não se pode desconsiderar a manifestação espontânea de ID no 64232973, com ciência expressa e desinteresse em recorrer. Essa petição foi protocolada por advogada regularmente constituída pelos autores/apelantes (ID no 64230737). 12. Com base na ciência inequívoca firmada em 26/7/2024, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso iniciou-se em 29/7/2024, segunda-feira, primeiro dia útil seguinte, e finalizou em 16/8/2024, sexta-feira. Registre-se que o feriado de 11/8 ocorreu em um domingo. 13. Como a apelação só foi interposta em 19/8/2024, deve ser reconhecida a sua intempestividade. Deve ser reconhecida, ainda, a preclusão do ato em virtude do desinteresse em recorrer manifestado em 26/7/2024. 14. Ausente dois dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 15. Acolho a preliminar suscitada em contrarrazões. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO